Tribunal: TJSP
Processo: 2367465-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela cautelar de arresto em caráter antecedente – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora por tratar-se de imóvel de luxo – Imóvel de residência do devedor e de sua família – Irrelevância se tratar de imóvel de luxo ou de elevado valor - Impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90, evidenciada - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela cautelar de arresto em caráter antecedente – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora por tratar-se de imóvel de luxo – Imóvel de residência do devedor e de sua família – Irrelevância se tratar de imóvel de luxo ou de elevado valor - Impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90, evidenciada - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido.